Tribunal: TJES
Processo: 5010920-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inépcia da Inicial
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010920-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME e outros

AGRAVADO: RAFAEL BROCCHI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE (ART. 94, I, DA LEI 11.101/2005). CHEQUES. ALEGAÇÃO DE EMISSÃO
PRO SOLVENDO
. IRRELEVÂNCIA. PROTESTO ESPECIAL PARA FINS FALIMENTARES. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO PROTESTO VIA WHATSAPP. PESSOA IDENTIFICADA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DE VIABILIDADE ECONÔMICA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por sociedade empresária contra a sentença que decretou sua falência com base na impontualidade (art. 94, I, da LREF), fundada em cheques protestados. A agravante alega nulidades formais no protesto e a existência de "relevante razão de direito" (cheques emitidos em garantia).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) se a emissão de cheque em garantia (
pro solvendo
) configura "relevante razão de direito" apta a afastar a impontualidade; (ii) a necessidade de protesto especial para fins falimentares; (iii) a validade da intimação do protesto realizada por WhatsApp a funcionária do grupo; (iv) a relevância da prova de viabilidade econômica em pedido de falência fundado no art. 94, I, da LREF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cheque, regido pelos princípios da abstração e autonomia, desvincula-se do negócio jurídico subjacente. A alegação de que foi emitido em garantia (
pro solvendo
) não constitui "relevante razão de direito" apta a elidir a mora e impedir a falência por impontualidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protesto comum é suficiente para instruir o pedido de falência, sendo desnecessário o protesto especial "para fins falimentares".

5. É válida a intimação do protesto realizada por meio eletrônico (WhatsApp), desde que o recebimento fique assegurado e comprovado (art. 14, §1º, da Lei 9.492/97), não havendo violação à Súmula 361/STJ quando a pessoa que recebe a intimação é identificada e comprovado seu vínculo com a empresa devedora.

6. O pedido de falência fundado na impontualidade (art. 94, I, da LREF) baseia-se na insolvência jurídica (objetiva), e não na insolvência econômica (déficit patrimonial). Portanto, o indeferimento de perícia contábil para provar a viabilidade econômica da empresa não configura cerceamento de defesa, por ser a prova irrelevante para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A natureza do cheque como título emitido em garantia (
pro solvendo
) não afasta a liquidez da obrigação nem configura "relevante razão de direito" para fins de elidir a falência por impontualidade (art. 94, I, LREF). 2. A decretação da falência por impontualidade prescinde de protesto especial para fins falimentares, bastando o protesto comum. 3. É válida a intimação do protesto realizada por meio eletrônico quando houver prova inequívoca de recebimento por pessoa identificada e vinculada à empresa devedora (Súmula 361/STJ). 4. A prova de viabilidade econômica é irrelevante para a configuração da falência por impontualidade, que se funda na insolvência jurídica (objetiva).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005 (LREF), art. 94, I, e § 3º; Lei nº 9.492/97, art. 14, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010920-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME, CLEITON ROBERTO DE LIMA BORIN
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO ROSA VASCONCELLOS BARROS - ES12204
AGRAVADO: RAFAEL BROCCHI, AMANDHA PAGOTTO COUTINHO
Advogados do(a) AGRAVADO: JULIANA MENDES DO NASCIMENTO BRAVO - ES18942, VINICIUS LINCOLN TOSI NASCIMENTO - ES28172

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
K7 Química do Brasil Ltda
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Falência ajuizada por Rafael Brocchi, julgou procedente o pedido para decretar a falência da Agravante, com fundamento no art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005, em razão da impontualidade no pagamento de dívida líquida materializada em cheques protestados que totalizam R$ 353.739,11.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) nulidade do suporte fático da falência pela ausência dos instrumentos formais de protesto, o que configuraria a inépcia da petição inicial; ii) o vício insanável da intimação do protesto, pois realizada por WhatsApp, meio não previsto em lei à época, e sem a identificação da pessoa que a recebeu, em afronta à Súmula 361 do STJ; iii) a ausência de protesto específico para fins falimentares, requisito do art. 94, § 3º, da LREF; iv) a existência de relevante razão de direito, consistente no fato de os cheques terem sido emitidos em garantia de contrato (pro solvendo), o que lhes retira a liquidez; v) a inexigibilidade da obrigação no processo falimentar por ter sido assumida a título gratuito, nos termos do art. 5º, I, da LREF; e vi) o cerceamento de defesa, ante a não apreciação do pedido de produção de prova pericial para demonstrar a viabilidade econômica da empresa.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em analisar a higidez da r. sentença que decretou a falência da Agravante, K7 Química do Brasil Ltda - ME, com fundamento no art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005 (LREF).

O Agravante levanta múltiplas teses, formais e materiais, visando anular ou reformar a decisão, tendo o Agravado, em contrarrazões, suscitado preliminar de inovação recursal, argumentando que a maior parte das teses defensivas (nulidade da intimação, Súmula 361, ausência de instrumento de protesto, etc.) não foi arguida na contestação, configurando preclusão.

De fato, analisando a síntese da contestação (apresentada na própria sentença), observa-se que a defesa original centrou-se na natureza dos cheques como garantia pro solvendo, enquanto as teses formais complexas de nulidade surgiram apenas após a decretação da falência, em sede de Embargos.

Contudo, ainda que se analisem todas as teses, por se tratar de supostas nulidades, o recurso não merece provimento.

A decretação da falência com base no inciso I do art. 94 da LREF exige a demonstração de um requisito objetivo: a impontualidade do devedor em obrigação líquida, materializada em título executivo protestado (cuja soma ultrapasse 40 salários mínimos), desde que não haja "relevante razão de direito" para o não pagamento.

A "relevante razão de direito" arguida pela Agravante é a de que os cheques teriam sido emitidos em caráter pro solvendo, como garantia de um contrato de compra e venda firmado entre terceiros (Alphacar e Amandha Pagotto), no qual a Agravante figurou apenas como devedora solidária.

Sem razão a recorrente. O cheque é um título de crédito regido pelos princípios da abstração, autonomia e literalidade e salvo em caso de comprovada má-fé do portador, ao ser posto em circulação ele se desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem. Permitir a discussão da causa debendi (o contrato da Alphacar) em sede de pedido de falência, que possui rito especial e se baseia na insolvência jurídica, transformaria o procedimento em uma ação de cobrança ordinária. Assim, não se verifica a "relevante razão de direito" apta a elidir a mora.

No que tange às alegadas nulidades formais, melhor sorte não assiste à Agravante. A principal tese recursal é a nulidade da intimação do protesto, supostamente feita por WhatsApp sem identificação do recebedor, violando a Súmula 361 do STJ, entretanto, o argumento restou desconstituído pelas provas trazidas em contrarrazões e pelo parecer ministerial.

O Agravado demonstrou, por meio de documentos de uma Ação Trabalhista, que a recebedora, Sra. Jaqueline da Costa Marcelino, era, de fato, "Assistente Administrativo" de empresa do mesmo grupo econômico, cuja existência foi reconhecida judicialmente.

Os próprios prints da conversa mostram a Sra. Jaqueline confirmando o recebimento e tratando de outros protestos da K7, demonstrando ciência inequívoca. A Súmula 361/STJ visa proteger o devedor de intimações genéricas, o que não ocorreu, pois a recebedora foi identificada e seu vínculo com a empresa comprovado.

Ademais, como bem pontuou o Ministério Público, o art. 14, §1º da Lei nº 9.492/97, em sua redação à época, já permitia a intimação por "qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado", o que foi satisfeito.

A alegação de ausência de protesto específico "para fins falimentares" também não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o protesto comum é suficiente para instruir o pedido de falência, sendo desnecessário o protesto especial. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF . FALÊNCIA. PROTESTO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO . RECEBIMENTO. IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 361/STJ. REEXAME . SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 3. É desnecessário o protesto especial para a formulação do pedido de falência. Precedentes. 4. Para o requerimento de falência da empresa devedora, a notificação do protesto exige que seja identificada a pessoa que a recebeu ( Súmula nº 361/STJ). [...]. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1744997 SP 2020/0208933-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, já que a falência por impontualidade (art. 94, I) baseia-se na insolvência jurídica (objetiva), e não na insolvência econômica (déficit patrimonial), de modo que a perícia solicitada visava provar a "viabilidade econômica" da empresa, o que é irrelevante para a configuração da impontualidade.

Corrobora essa conclusão o cenário fático apurado pelo juízo a quo, que, por meio de diligência promovida “in loco”, constatou a completa ausência de atividades e empregados na sede da empresa, além da inexistência de ativos financeiros (bloqueios Sisbajud e CNIB frustrados) e a existência de mais de uma centena de outras ações.

A decretação da falência, portanto, apenas formalizou uma situação de insolvência que já existia de fato, e a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença que decretou a falência da Agravante.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.